Tribunal: TJSP
Processo: 0005323-95.2011.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL CC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA (CDHU) E PARTICULARES – COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – Pretensão da CDHU de rescindir contrato de compra e venda de imóvel em razão de inadimplemento dos contratantes – Contrato que não se caracteriza como contrato administrativo – É

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL CC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA (CDHU) E PARTICULARES – COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – Pretensão da CDHU de rescindir contrato de compra e venda de imóvel em razão de inadimplemento dos contratantes – Contrato que não se caracteriza como contrato administrativo – É inderrogável a competência (ratione materiae/personae) da Seção de Direito Privado para o julgamento de ações que versam exclusivamente sobre interesses privados – Matéria não afeta ao Direito Público – A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ação de compra e venda de coisa imóvel, estritamente submetido ao regime de direito privado, é de uma das Câmaras de Seção de Direito Privado I deste Eg. Tribunal de Justiça, consoante inteligência do artigo 5o, inciso I.25 da Resolução no 623/2013 – Precedentes do TJ/SP, inclusive do Egrégio Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação.